Tribunal: TJDFT
Processo: 0706467-74.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PROTESTO. VIABILIDADE. CAUÇÃO IDÔNEA APRESENTADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito, concedeu a tutela de urgência para suspender o protesto de duplicata mercantil.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora defende a ausência de obrigação líquida, certa e exigível, na nota fiscal complementar emitida unilateralmente pela parte ré; (ii) apresentou caução e pediu a suspensão do protesto; (iii) o e. Juízo de origem reconheceu a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente do protesto e, ofertada caução em valor superior ao débito objeto da caução, determinou sua suspensão; (iii) o pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a reforma da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspenção do protesto de duplicata mercantil, à luz da caução idônea apresentada pela parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A manutenção de protesto pode acarretar risco concreto de dano grave e de difícil reparação à atividade empresarial, na medida em que pode inviabilizar a obtenção de crédito e de certidões negativas.
5. No caso concreto, o risco de dano decorrente da manutenção do protesto, especialmente em relação à atividade empresarial da parte autora, justifica a medida adotada na decisão agravada. Por outro lado, eventual prejuízo à parte ré (ora agravante) encontra-se mitigado pela caução prestada pela parte autora (ora agravada) (CPC, art. 300, §1o).
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.236/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.10.2015; TJDFT, acórdão 2061447, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 14.11.2025; TJDFT, acórdão 2002874, rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, DJe 04.06.2025; TJDFT, acórdão 2100574, rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, DJe 24.03.2026.